Tribunal: STF
Processo: EP 62
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de DAVI EMANUEL PEREIRA DOMICIANO, nos autos da Ação Penal nº 1.402/DF, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia- multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/9/2024 (eDoc. 216, nos autos da AP 1.402).



    Em decisão de 17/9/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu DAVI EMANUEL PEREIRA DOMICIANO (CPF nº 300.001.488-81), bem como determinei que o Juízo da Execução da Comarca de Sumaré/SP procedesse a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado DAVI EMANUEL PEREIRA DOMICIANO (eDoc. 67).



    A Defesa do sentenciado requereu “a remição dos dias trabalhados e estudados na sua pena, conforme documento anexo” (eDocs. 80 e 81).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 85):



    a) pelo reconhecimento do direito de Davi Emanuel Pereira Domiciano à remição de 14 dias de sua pena pelo estudo. 



    b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine ao Centro de Ressocialização de Limeira que comprove o trabalho realizado pelo apenado na empresa/setor Plastcor 1.



    É o relatório. DECIDO.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    O apenado demonstrou ter participado de 3 (três) cursos profissionalizantes: Curso SEB-Cursinho – ENEM, pelo período de 7/10/2024 a 14/11/2024, com carga horária de 116h (eDoc. 81, fl. 4); Curso SEBRAE – 15ª Turma Empreendedorismo, pelo período de 5/11/2024 a 7/11/2024, com carga horária de 12h (eDoc. 81, fl. 5); e Curso SENAI – SEBRAE, Téc. de Rep. de Rev. Em Edif., pelo período de 3/10/2024 a 29/10/2024, com carga horária de 87,5 horas (eDoc. 81, fl.6). Assim, totalizaram-se 215,5 horas de estudo em 44 (quarenta e quatro) dias, razão pela qual o apenado possui o direito à remição de 14 (quatorze) dias de pena. 



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que o sentenciado exerceu atividade laborativa no setor/empresa Plastcor 1, no horário das 7h às 16h, com carga horária diária de 8h, totalizando 202,5 dias trabalhados, correspondentes a 67 (sessenta e sete) dias de remição. No entanto, não há referência ao tipo de trabalho realizado pelo apenado, que deveria ser demonstrado, nos moldes do art. 33 e do art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal, para fins de remição. 



    Além disso, foi atestado que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 14 (quatorze) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal, cujo prazo restante poderá ser acumulado para futuras remições por trabalho realizado no cárcere.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 85):



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação do Centro de Ressocialização de Limeira/SP, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no setor ou empresa Plastcor 1, no horário das 7h às 16h, com carga horária diária de 8h, totalizando 202,5 dias trabalhados, sendo 67 dias de remição pelo trabalho. No entanto, não há referência ao tipo de trabalho realizado pelo apenado.



    Relativamente aos três cursos profissionalizantes realizados pelo apenado: Curso SEB-Cursinho – ENEM, Curso SEBRAE – 15ª Turma Empreendedorismo e Curso SENAI – SEBRAE, Téc. de Rep. de Rev. Em Edif., há nos autos certidões da penitenciária, declarando os períodos de estudo (7.10.2024 a 14.11.2024, 5.11.2024 a 7.11.2024 e 3.10.2024 a 29.10.2024, respectivamente), com carga horária de 116h, 12h e 87,5h, respectivamente, totalizando 215,5h de estudo em 44 dias. Além disso, consta a informação de que o reeducando não cometeu falta disciplinar grave no período, mantendo boa conduta carcerária. O apenado, assim, possui o direito à remição de 14 dias de sua pena.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se: 



    a) pelo reconhecimento do direito de Davi Emanuel Pereira Domiciano à remição de 14 dias de sua pena pelo estudo. 



    b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine ao Centro de Ressocialização de Limeira que comprove o trabalho realizado pelo apenado na empresa/setor Plastcor 1.



     Nesses termos, a homologação e anotação da remição deve ser de 14 (quatorze) dias de pena do sentenciado, com emissão de novo Atestado de pena a cumprir.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 14 (quatorze) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão dos cursos profissionalizantes realizados; 



    (B) DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado.



    OFICIE-SE, ainda, ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Sumaré/SP, para que determine ao Centro de Ressocialização de Limeira que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias: 



    (A) o trabalho realizado pelo apenado na empresa/setor Plastcor 1.



    Prestadas as informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, tanto em relação ao tempo de remição pelo trabalho quanto em relação ao tempo de remição pelo estudo no que tange especificamente à certidão escolar nº 0102/2025, relativa ao Curso Senai Sebrae Téc. Rep. Eletricos Res., realizado entre 5/11/2024 e 4/12/2024 (eDoc. 81, fl. 7).



    À Secretaria para adoção das providências.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente